Tribunal: TJPA
Processo: 0801834-36.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801834-36.2022.8.14.0012

APELANTE: KESINILSON RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por KESINILSON RODRIGUES LIMA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que, com fundamento no art. 383 do CPPB (emendatio libelli), condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CPB) e lesão corporal simples (art. 129, caput, do CPB), fixando-lhe pena total de 9 anos e 4 meses de reclusão, 5 meses de detenção e 199 dias-multa, em regime inicial fechado. Os fatos ocorreram em 23.07.2022, ocasião em que o réu subtraiu motocicleta da vítima FRANCIVALDO RAMOS ALVES mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, vindo posteriormente a atingi-lo com disparo durante confronto após perseguição. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e lesão corporal simples, afastando a alegação de ausência de provas aptas à demonstração da materialidade e autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais, que atesta ferimento por arma de fogo na vítima, pelos autos de exibição e apreensão da motocicleta, auto de entrega e demais provas documentais.

A autoria está suficientemente demonstrada por meio da palavra da vítima FRANCIVALDO, de seu irmão FELIPE e da testemunha AILTON, cujos relatos são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos dos autos, inclusive com a confissão parcial do réu em juízo.

A jurisprudência pátria admite a condenação com base na palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais com violência, quando corroborada por outras provas, como no caso.

O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que realizado sem observância estrita ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos de prova e por ter sido reiterado em juízo sob contraditório.

A desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado e lesão corporal foi adequada, tendo em vista a autonomia entre a subtração do bem e o posterior disparo contra a vítima.

A prova foi produzida de forma regular, sob contraditório, e valorada com base no princípio do livre convencimento motivado, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A sentença observou a técnica trifásica de fixação da pena, com fundamentação idônea, em conformidade com o art. 59 do CPB e o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado e lesão corporal simples é válida quando lastreada em provas testemunhais harmônicas, inclusive da vítima e de policiais, corroboradas por documentos e pela confissão parcial do réu.

O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que sem formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando reforçado por outros elementos probatórios e reiterado em juízo.

É legítima a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado e lesão corporal quando evidenciada a autonomia entre a subtração do bem e a posterior agressão física.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, § 2º-A, I, e 129, caput; CPPB, arts. 155, 156, 226 e 383; CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.
STF, HC n. 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023, Primeira Turma, DJe 28.06.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.
TJPR, Ap. Crim. n. 0482057-9, 5ª CCrim, Rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010, DJe 15.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por KESINILSON RODRIGUES LIMA, devidamente qualificado, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, aplicou o instituto da
emendatio libelli
, nos termos do
art. 383 do CPPB
, para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º-A, I, do CPB
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e do
art. 129,
caput
, do CPB
(lesão corporal simples), fixando-lhe as penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, além de 5 (cinco) meses de detenção pelo delito de lesão corporal (Id nº 18051616, p. 01/17).

Segundo narrado na denúncia, o réu foi inicialmente acusado como incurso nos
arts. 157, § 3º, II c/c art. 14, II e art. 157, § 2º-A, I, todos do CPB
, em razão de fatos ocorridos em 23 de julho de 2022, por volta das 21h, na Rua Jasmim, Bairro Primavera, município de Cametá, ocasião em que, mediante emprego de arma de fogo (revólver calibre .38mm), subtraiu para si a motocicleta HONDA POP 110, cor branca, placa QVM-3I28, pertencente à vítima FRANCIVALDO RAMOS ALVES, causando-lhe lesões corporais por disparo que o atingiu na região do ombro.

Conforme a peça acusatória, a vítima encontrava-se parada em via pública sobre sua motocicleta quando o réu, após transitar a pé pelo local, retornou portando arma de fogo e anunciou o assalto, tomando o veículo. FRANCIVALDO dirigiu-se então à residência de seu genitor, onde solicitou auxílio de seu irmão, FELIPE RAMOS ALVES. Ambos saíram em perseguição ao acusado e o localizaram na BR-422, próximo à estrada da Vila de Juaba, conduzindo a motocicleta subtraída.

Ainda segundo a denúncia, FELIPE jogou seu veículo contra o réu com a intenção de recuperar o bem, provocando a queda de todos. Nesse momento, o acusado efetuou disparo contra FRANCIVALDO, atingindo-o na região do ombro/tórax. Em seguida, a vítima e seu irmão entraram em luta corporal com o réu, no intuito de desarmá-lo, ocasião em que a arma disparou acidentalmente e atingiu de raspão a cabeça do próprio acusado.

Os envolvidos se dispersaram, com FELIPE socorrendo o irmão, enquanto o réu fugiu e buscou auxílio em uma igreja evangélica nas proximidades. A guarnição da Polícia Militar, informada por parentes da vítima, dirigiu-se ao local, encontrou o réu na referida igreja e o conduziu ao hospital e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O juízo
a quo
, reconhecendo a existência de condutas autônomas e desvinculadas quanto ao roubo e ao disparo contra a vítima, desclassificou a imputação de tentativa de latrocínio, enquadrando os fatos como roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e lesão corporal simples, nos termos dos dispositivos legais mencionados.

Irresignado, o réu interpõe o presente recurso, pleiteando a absolvição com base na insuficiência de provas, nos termos do
art. 386, VII, do CPPB
(Id nº 24279827, p. 01/06).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (Id nº 30468776, p. 01/04).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade dos crimes está comprovada de modo inequívoco pelo Laudo de Lesões Corporais (Id nº 18051492, Pág. 01), que atesta as lesões sofridas pela vítima Francivaldo Ramos Alves, descrevendo o instrumento, ação ou meio que produziu a lesão: “(...) ferimento por arma de fogo com orifício de entrada em ombro esquerdo, sem orifício de saída (...)”, Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (Id 18051484, Pág. 09), relativo à motocicleta subtraída; Auto de Entrega (Id nº 18051484, Pág. 13) e Depoimentos testemunhais colhidos.

O réu, em sede de interrogatório judicial, confessa parcialmente os fatos, admitindo que passou pela Rua Jasmin, avistou a vítima junto à motocicleta, simulou portar objeto na cintura e ordenou que esta ingressasse em sua residência. Aproveitando-se da chave deixada na ignição, subtraiu o veículo e deixou o local, sendo posteriormente seguido. Relata ainda que, em momento posterior, após colisão entre as motocicletas, envolveu-se em luta corporal com o perseguidor, tomou-lhe a arma e efetuou disparo, não sabendo precisar se acertou alguém (depoimento transcrito da sentença condenatória, Id nº 18051616, pág. 04).

Tal narrativa, embora busque minimizar a conduta e negar o uso inicial da arma de fogo, confirma a subtração do bem da vítima, sendo, portanto, útil à formação do juízo condenatório. Suas declarações não destoam do restante do acervo probatório e se harmonizam com os demais elementos coligidos aos autos.

A vítima FRANCISVALDO RAMOS ALVES, em juízo, apresenta relato detalhado e coeso dos fatos, narrando que, por volta das 21h, estava em frente à residência quando o acusado passou a pé, retornando logo depois com arma de fogo apontada em sua direção. Foi compelido a adentrar a residência, enquanto o réu levou sua motocicleta. Com auxílio de seu irmão FELIPE RAMOS ALVES, perseguiram o acusado até a BR-422, onde houve o confronto físico e disparo de arma de fogo, atingindo-o na região do ombro/tórax. Esclarece que a bala atingiu-lhe o pulmão e duas costelas, permanecendo alojada em seu corpo, e que a motocicleta foi recuperada no mesmo dia (Id nº 18051616, pág. 03).

As declarações de FELIPE RAMOS ALVES confirmam a versão da vítima. Atesta que saiu com seu irmão em busca do autor, o localizou conduzindo a motocicleta subtraída e, ao tentar pará-lo, houve queda dos veículos e disparo que atingiu FRANCISVALDO. Relata ainda luta corporal entre os envolvidos e novo disparo, socorrendo em seguida seu irmão e avisando à Polícia Militar, que posteriormente localizou o acusado em uma igreja próxima (Id nº 18051616, pág. 03).

A testemunha AILTON JOSÉ ALVES GONÇALVES, vizinho da vítima, afirma que, embora não tenha presenciado o roubo, viu o acusado surgir na igreja evangélica pedindo socorro e alegando ter sido assaltado, recusando-se a ser encaminhado à UPA e solicitando ser levado à localidade de Araquembauá. Um policial militar presente no local acionou a guarnição, que conduziu o réu à Unidade de Pronto Atendimento (Id nº 18051616, pág. 03).

Diante do robusto conjunto probatório produzido, evidencia-se que a tese defensiva de ausência de provas carece de respaldo. As declarações da vítima e das testemunhas são convergentes, firmes e coerentes, compatíveis com os demais elementos de convicção constantes dos autos, incluindo o depoimento do próprio acusado.

O princípio do
in dubio pro reo
, de consagração constitucional e positivado no
art. 386, VII, do CPPB
, pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verifica nos presentes autos. Ao revés, a materialidade delitiva e a autoria restam claramente demonstradas, sem margem para dúvida séria ou plausível.

Conforme bem observado pelo juízo sentenciante, a vítima reconhece de imediato o réu como autor do roubo e do disparo que o lesionou, sendo corroborada pelas demais provas orais. O julgador de origem, com base nos depoimentos colhidos em audiência e nos documentos juntados aos autos, concluiu pela configuração do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (
art. 157, § 2º-A, I, do CPB
) e, de forma autônoma, do delito de lesão corporal simples (
art. 129,
caput
, do CPB
), afastando a configuração do latrocínio tentado, diante da consumação do roubo e da posterioridade do disparo, desvinculado do animus
necandi
.

A prova é idônea, legalmente produzida, submetida ao contraditório e analisada com critérios de racionalidade e legalidade pelo magistrado, inexistindo vícios ou nulidades a macular o julgado.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/02/2026